Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Não é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, quando as partes celebram acordo de parcelamento da dívida exequenda. Pois, nesse caso, persiste o interesse processual da parte Exequente em dar prosseguimento no cumprimento de sentença em havendo o inadimplemento pelo Devedor do pagamento integral do débito.
2. Em sendo citado o Executado, não há óbice legal para a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado pelas partes, quando a parte Executada não está assistida por advogado, em se tratando de direito patrimonial disponível. Pois, tal exigência não constitui requisito de validade da transação, nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. Declarada a nulidade da sentença. Sem majoração dos honorários advocatícios.